Tribunal: TJSP
Processo: 2298922-29.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Maternidade. Positivada a situação de maternidade, defere-se parcialmente a ordem para assegurar a liberdade provisória à paciente, assegurando-se o Juízo com cautelares diversas daquela estritamente prisional.